Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB. DISTRITO FEDERAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A CEB S.A., por ser concessionária de serviço público, seus atos gozam dos mesmos atributos dos atos administrativos, quais sejam, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade e imperatividade.
2. As faturas emitidas em desfavor do Distrito Federal somente podem ser elididas por meio de prova em sentido contrário, ou seja, deveria comprovar que não houve a prestação do serviço indicado nas faturas ou o pagamento do serviço prestado, o que, de fato, não ocorreu.
3. Tratando-se de dívida líquida com data certa de vencimento, os encargos de mora serão devidos a partir do vencimento de cada prestação não paga.
4. Conforme preconiza o artigo 85, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV do §2.
5. A fixação dos honorários advocatícios não fica limitada aos percentuais predefinidos, podendo ser adotado o critério de equidade estabelecido no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
6. Apelações e Remessa Necessária não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime.